Tribunal: TJES
Processo: 5000149-96.2021.8.08.0026
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000149-96.2021.8.08.0026
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: WESCLEY SATURNINO DE ANDRADE e outros
PARTE RE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELO EDITAL. PONTUAÇÃO DESCONSIDERADA. RECONTAGEM. REMESSA ADMITIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. No caso, sobressai acertada a sentença que concedeu a segurança
“para determinar a cessão do ato coator, visando estabelecer a recontagem de pontos do Impetrante, considerando a apresentação da cópia do CNIS apresentada, convocando-o para as demais fases do processo seletivo, no prazo de 03 (três) dias”
.

2. Afinal, manifesto o controle da legalidade exercido diante da constatação de que “
a Administração Pública, num primeiro momento, atesta o recebimento dos documentos, inclusive das cópias da CTPS e CNIS – também curiosamente – em sede de contestação, a Administração Pública não apresenta comprovante de invalidade do CNIS.”

3. Remessa admitida. Sentença confirmada.

Vitória, 23 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, admitir a remessa necessária para confirmar a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de remessa necessária decorrente da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, por meio da qual concedeu a segurança
“para determinar a cessão do ato coator, visando estabelecer a recontagem de pontos do Impetrante, considerando a apresentação da cópia do CNIS apresentada, convocando-o para as demais fases do processo seletivo, no prazo de 03 (três) dias”
.

Sem recurso voluntário, vieram os autos à segunda instância para reexame necessário da sentença.

Manifestação da Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consta dos autos que o autor impetrou mandado de segurança contra ato reputado coator do Presidente da Comissão Especial Coordenadora e de Avaliação de Títulos do Processo Seletivo Simplificado Público 03/2020 do Município de Itapemirim, ao atribuir pontuação menor para a experiência profissional dele, a pretexto de que não teria comprovado o tempo de serviço conforme CNIS apresentado.

O magistrado de primeiro grau concedeu a segurança, pelo que lanço mão da técnica de fundamentação
aliunde
para transcrever os termos consignados no comando sentencial apelado, por entender que exaurem a questão de forma acertada, não merecendo qualquer reparo,
verbis
:

“
[...]

No caso ora sobre a minha mesa de trabalho, há o argumento, segundo o qual o Impetrante alega que entregou cópia de sua CTPS e CNIS válidas, juntando como comprovação, em seu prol, documento de Id nº 5756266 – refutado pelo Município quanto a validade – no documento de Id nº 6046332, 6046314 e 6046339, nos quais junta cópia de todos os documentos apresentados pelo Impetrante e alega falta de comprovação da validade da cópia do CNIS “(...) não foi possível verificar o código de validação existente no registro do INSS (...)“.

Com efeito, da análise dos autos, constata-se que o Impetrante, obedecendo ao Edital, juntou cópia da CTPS e CNIS para provar seu tempo de experiência profissional na iniciativa privada, situação que a Impetrada afirma apenas não ser possível validar o código no INSS constante no CNIS, mas em nenhum momento sustenta diretamente ser inválido, fato este, também, que na entrega dos documentos não foi refutado pela autoridade coatora.

Do que se vê e se nota é que, na entrega dos documentos necessários, comprovantes das informações prestadas na ficha de inscrição, a Administração Pública, por meio da Comissão, no momento do recebimento dos documentos, expediu o comprovante (Id nº 5756194) no qual consta a entrega da documentação em 13 folhas.

Com efeito, nos documentos fornecidos pela própria Administração Pública, com o seu timbre – situação confirmada na contestação e informações prestadas – juntados pela Impetrante, a própria Administração assevera o recebimento da cópia da CTPS e do CNIS, confirmando o alegado pela Impetrante juntando em Id nº 6046339.

Nessa linha de raciocínio, percebe-se que a cópia do CNIS do Impetrante – não levado em consideração – consta, de fato, a experiência profissional exigida no Edital, não computada na avaliação dos títulos, levando-me a concluir pela quebra dos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da vinculação ao edital etc. Portanto, a tese inicial, com os seus documentos, derruba a antítese contestativa, gizada nas informações prestadas. Logo, ficou nítido o direito líquido e certo do Impetrante. Assim é que, não houve a computação dos pontos quanto aos títulos de fato exercidos pelo Impetrante, situação suscetível de corrigenda via Judiciário.

Decerto, constato que houve a retirada de pontos com relação aos títulos do Impetrante, de fato existentes, tendo como fundamento, equivocadamente, a falta de verificação do código de validação existente no registro do INSS constante no CNIS, desprezando a real situação. O que se nota é que os documentos apresentados pelo Impetrante, evidenciam que ele possui o período de experiência profissional constante na CTPS, e que, a devida pontuação não foi computada.

Em última análise – e curiosamente – observo que a Administração Pública, num primeiro momento, atesta o recebimento dos documentos, inclusive das cópias da CTPS e CNIS – também curiosamente – em sede de contestação, a Administração Pública não apresenta comprovante de invalidade do CNIS.

Nesse sentido, o princípio da boa-fé objetiva, aplicável também à Administração Pública, veda a atuação contraditória (princípio do "
nemo potest venire contra factum proprium
”, em transliteração: “ninguém poderá vir contra os seus próprios atos”), em outro dizer, ninguém poderá agir contra o seu comportamento anterior, porquanto deve haver coerência consigo, de maneira que, se a Administração Pública admitiu, num primeiro momento as cópias da CTPS e CNIS, documentando essa admissão e, posteriormente, não admitiu a validade do CNIS por não conseguir verificar, sem justificativa comprovada, prejudicando o candidato, agiu de forma paradoxal, situação apta a ser corrigida judicialmente.

O que se nota é que, diante da presente fundamentação, evidenciou-se o direito líquido e certo do Impetrante, diante de um ato coator que feriu, de diversas formas, a legalidade e outros princípios da Administração Pública, em detrimento do Impetrante. Então, diante da fundamentação acima confeccionada, diante dos fatos aqui trazidos, qual a conclusão que qualquer magistrado chegaria? A resposta é intuitiva.

Em tom, pois, de conclusão, em que pese a antítese suscitada nas informações prestadas, confeccionada por profissional de respeito, o bom vento do Direito não lhe sopra a favor, consoante aqui motivado. Devo, por isso mesmo, acolher a tese inicial, concedendo a segurança perscrutada, para determinar a cessação do ato coator, visando estabelecer a recontagem de pontos do Impetrante, considerando a cópia do CNIS apresentada, com nova pontuação, convocando-o para as demais fases do processo seletivo. Decerto, não posso pontuar o Impetrante substituindo a Comissão, mas devo determinar que se faça a recontagem dos pontos, considerando a nova situação aqui delineada.
[...]”

Como se observa, o impetrante atendeu ao requisito do edital quanto à comprovação e apresentação da documentação para atestar sua experiência profissional, conforme regra editalícia, enquanto por outro lado a Administração Pública não demonstrou a impropriedade do CNIS apresentado por ele, denotando, assim, a ilegalidade na desconsideração da pontuação pertinente, passível de correção pela via do mandado de segurança.

Diante do exposto,
conheço
da remessa necessária para
confirmar
a sentença.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 23/05/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.